Tribunal: TJMT
Processo: 1035113-78.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035113-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), JARBAS RAFAEL BRAUN - CPF: 805.753.581-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 22.626.187/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 970.587.778-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS - CPF: 482.335.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO ÚTIL DA EXEQUENTE ANTES DO TERMO FINAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se
houve
paralisação da execução por mais de três anos após a suspensão determinada nos termos do art. 921, III, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo de suspensão da execução teve início em 25.11.2019 e findou-se em 25.11.2020, quando se iniciou a contagem do prazo trienal de prescrição intercorrente, conforme o art. 206, §3º, VIII, do CC.

4.
A manifestação da exequente em 15.12.2022, antes do termo final da prescrição intercorrente (25.11.2023), configura ato interruptivo e demonstra inequívoca intenção de impulsionar a execução.

IV.
Dispositivo e tese:

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do CPC, exige inércia do exequente após o decurso do prazo de suspensão processual. 2. A prática de ato útil no curso do prazo prescricional impede a consumação da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º e 5º; CC, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0002334-71.2007.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023, DJE 23.11.2023; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1012506-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024, DJE 08.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por Jarbas Rafael Braun contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução de título extrajudicial
nº
1023792-64.2017.8.11.0041
, movida
por Sicoob Integração – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta
pelo
executado,
na qual arguiu a ocorrência de prescrição intercorrente.

Alega o agravante, em síntese, que a execução, fundada em Cédula de Crédito Bancário vencida em 15/12/2020, permaneceu paralisada por mais de três anos após a suspensão processual requerida pela própria credora em 25/11/2019. Sustenta que a inércia da exequente perdurou por longo período, com sucessivos arquivamentos e ausência de diligências efetivas para localização de bens penhoráveis, de modo que estariam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

Recebido o recurso, foi deferido os benefícios da justiça gratuita (id.
257859654
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
265296269
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da prescrição intercorrente alegada em exceção de
pré
-executividade, arguida no bojo de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário
.

Nos termos do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida quando, decorrido o prazo de suspensão por até 1 (um) ano (art. 921, §1º), o exequente permanecer inerte, permitindo o transcurso do prazo prescricional aplicável ao título.

No caso, a suspensão do feito foi determinada em 25/11/2019, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de localização de bens penhoráveis. A partir desse marco, iniciou-se o prazo de 1 ano de suspensão previsto no §1º do referido artigo, findando-se em 25/11/2020.

Somente após esse prazo é que se inicia a contagem do prazo prescricional intercorrente, que, no caso das cédulas de crédito bancário, é de 3 anos, conforme dispõe o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil. Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente seria 25/11/2020, projetando-se seu termo final para 25/11/2023.

Constata-se dos autos que a parte exequente se manifestou de forma útil antes desse marco, em 15/12/2022, requerendo o desarquivamento dos autos e a adoção de novas medidas executivas
, o que

deve ser caracterizado como marco interruptivo
da prescrição intercorrente, pois demonstra interesse efetivo no andamento da execução.

Nesse sentido, é uniforme a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa
de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.”

(TJMT – Apelação Cível nº 0002334-71.2007.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJE 23/11/2023)

“A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.”

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1012506-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024, DJE 08/06/2024)

A decisão agravada examinou adequadamente a linha cronológica da execução, identificando os marcos relevantes e afastando

a existência de paralisação processual superior a três anos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso de
agravo de instrumento
, mantendo
inalterada

a decisão
agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025